Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719144-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido implícito de antecipação da tutela recursal, interposto por COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória de propriedade de veículo automotor de no 0702832-70.2022.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN / DF (agravado) e de José Vitor Barbosa dos Santos, indeferiu o pedido incidental de antecipação da tutela, que objetivava o registro do veículo (Ford/KA SE 1.5 HÁ Placa: PVU0041) no nome da agravante. Compulsando o feito originário, é possível verificar que foi proferida sentença (ID no 196727745) nos autos da ação de origem, em 15/5/2024, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, que se confundia com o pedido aduzido em sede de agravo de instrumento. Ante o exposto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador